Tribunal: STF
Processo: HC 256749
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Henrique Lima de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 978.869/PR (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    THIAGO HENRIQUE LIMA DE SOUZA, cuja prisão preventiva foi decretada aos 23 de novembro de 2024, a quem se atribui a prática, em tese, de delitos tráfico de drogas e receptação, previstos respectivamente no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal [...] (doc. 4, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    O Paciente, teve sua prisão preventiva decretada aos 23 de novembro de 2024, a quem se atribui a prática, em tese, de delitos tráfico de drogas e receptação, previstos respectivamente no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal, através dessa defesa, requeremos: a) a revogação de sua prisão preventiva, alegando que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária por parte dos agentes públicos, tornando o ato policial nulo; b) a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, seja porque ele é a única fonte de renda familiar (único responsável por suprir as necessidades básicas da filha menor de 12 anos e do filho que está para nascer), seja devido questão humanitária, para que possa realizar o pós-operatório em seu lar, devido à gravidade das lesões sofridas e considerando que qualquer unidade penal não seria adequada para a convalescença.



    [...]



    Pois bem denota-se que requerente em sede de audiência de custódia disse que estava na casa do conduzido Leonardo em cima de uma moto, momento que os policiais chegaram e desferiram golpes de cassetete em sua perna que ocasionou a quebra dos ossos.



    Excelência é fato incontroverso que a violência policial infelizmente tem se tornado frequente em nossa sociedade, os agentes públicos tentam coibir a criminalidade cometendo crime, logo é de uma ingenuidade acreditar com veemência na versão policial, pois os mesmos estão em um estado de defesa, caso viesse afirmar que agridem o suspeito estariam eles confessando a prática de um crime, podendo ter responsabilidade administrativa e criminal.



    No caso dos autos infelizmente não podemos colocar em descredito a palavra do Paciente, pois é de fácil percepção que as graves lesões não foram ocasionadas por uma queda como narraram os agentes públicos vejamos o estado que se encontra: [...].



    [...]



    Outrossim excelências cabe ao estado comprovar que não houve a violência afirmada pelo requerente haja vista que os agentes públicos responsável pela prisão estão no direito de defesa de faltar com a verdade, pois caso afirmassem que agrediu o Paciente ocasionando essa lesão grave estaria eles confessando a prática de um crime podendo ter responsabilidade cível e criminal.



    Com a devida vênia ao entendimento das autoridades apontadas como coatoras, mas as imagens por si só mostram a gravidade da lesão e conclui que a versão policial é uma suposição ilógica, ora a altura do muro da residência é incapaz de trazer a consequência que causou por uma queda.



    Sendo assim suplica a defesa que seja declarado nulo a violência policial tornando todos os atos posteriores contaminados, pela teoria do fruto da arvore envenenada revogando a prisão preventiva do Paciente.



    [...]



    Como não bastasse excelências essa defesa recebeu declaração médica do Dr. Ivan ortopedista responsável pela cirurgia do Paciente realizada no HU. que expõe os cuidados pós-operatórios (anexo) vejamos: [...].



    [...]



    Contudo o laudo expõe que o Paciente corre risco de infecção bem como necessita manter o membro operado elevado para evitar edema, dor, uso regular das medicações prescritas para profilaxia de infecção profilaxia de trombose venenosa profunda e controle da dor, podendo se locomover somente com muletas ou cadeira de rodas sem apoiar o membro operado no chão: [...].



    [...]



    Ora excelências vejamos que o profissional de saúde do Hospital Universitário de Maringá responsável pela cirurgia do Paciente atestou os cuidados pós-operatório, como se locomover de muletas ou cadeiras de rodas e ficar o tempo todo com o membro operado elevado, podendo ter consequências graves em caso de descumprimento como mencionado acima , logo entendemos que as medidas é uma realidade inexistente no sistema prisional brasileiro, não podendo nos operadores do direito arriscar a VIDA DO PACIENTE confiando é uma suposição ilógica que seria o pós-operatório adequado dentro do sistema prisional!!



    Sendo assim excelências pela gravidade da lesão acostada nessa peça bem como pela recomendação médica que expõe os cuidados pôs operatórios e as consequência que pode causar entendemos ser imprescindível ao menos a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a fim de que o ora paciente inicie seu tratamento pôs operatório, possibilitando assim uma adequada recuperação.



    [...]



    Pois bem no caso dos autos está comprovado através de documentos que a única fonte de renda familiar é do Paciente que tem trabalho lícito, denota-se a impossibilidade de ir ao mercado de trabalho da esposa do Paciente que está com atestado médico em razão da gestação.



    Com os documentos anexados nessa peça a defesa comprova ser o Paciente o único responsável para suprir as necessidades do lar haja vista que a esposa do requerente esta gestante, atestado de licença maternidade sendo a única fonte de renda familiar o trabalho do Paciente.



    Sendo assim suplica a defesa de forma subsidiaria nesse tópico que a prisão seja convertida em domiciliar com fulcro no artigo 317 VI do CPP (após o tratamento pós-operatório como narrado em tópico anterior), possibilitando que o Paciente seja autorizado em horários que está exercendo sua atividade laboral sair da área de inclusão para garantir o sustento do seu lar com dignidade, em consonância com entendimento mencionados nesse tópico. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto e pelo muito mais que será apreciado por Vossa Excelência, pugna-se: A revogação da prisão preventiva estando incontroverso nos autos que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária ao acusado, uma vez que não há relato algum de resistência por parte deste e as lesões colacionados nesse pedido fica evidente que não foram ocasionadas por uma queda, tornando o ato policial nulo De forma subsidiaria requer seja concedida, liminarmente, em caráter definitivo com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, se requer digne em SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA do ora Paciente pela prisão domiciliar, a fim de que possa realizar seu tratamento médico em casa ou a domiciliar de forma humanitária haja vista ser o Paciente único responsável pela subsistência dos infantes. Após, requer seja a autoridade coatora oficiada para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação e regular prosseguimento do feito. Ao final, pugna-se pela total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus. (doc. 1, pp. 21-22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. A defesa pleiteia a substituição por prisão domiciliar devido ao estado de saúde do acusado e por ser arrimo de família. 3. No caso, não há indícios de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer a devida assistência médica ao agravante, tampouco existem elementos que comprovem a inadequação do cárcere para seu tratamento pós-operatório. Além disso, não se verifica a ocorrência de prova cabal da impossibilidade de tratamento no estabelecimento penal, especialmente porque o acusado está em acompanhamento ortopédico pelo Hospital Universitário de Maringá, apresentando melhora significativa no quadro geral e boa cicatrização da incisão cirúrgica. 4. A defesa não anexou aos autos nenhum documento que comprove a imprescindibilidade do agravante nos cuidados com menores e também não demonstrou a inexistência de outro responsável pelas crianças. Tal omissão inviabiliza a aplicação da prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, c/c o parágrafo único, do Código de Processo Penal. 5. Quanto à alegação de nulidade da prisão diante da alegação de violência policial no momento da prisão em flagrante, destaca-se que o Tribunal de origem não examinou a circunstância na forma como pretende a defesa, o que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental improvido. (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, o paciente não preenche os requisitos objetivos do art. 318-A, II e VI, combinado com o parágrafo único, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. inadequação da via eleita. “operação engenho”. Prisão preventiva. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho. Ausência de comprovação. Reexame de fatos e provas: impropriedade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que negou-lhe a prisão domiciliar. 2. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de comprovação de que o agravante era imprescindível aos cuidados do filho, conforme art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão individual, também negou a prisão domiciliar. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado, e (ii) avaliar acerca da existência de comprovação da imprescindibilidade do agravante aos cuidados do filho menor para fins de prisão domiciliar. III. Razões de decidir 5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 7. A decisão agravada corretamente concluiu que não há comprovação de que o agravante seja imprescindível aos cuidados do filho para fins de prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318, incs. III e VI, do CPP. 8. Eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do agravante para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.707 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7/3/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 236.002 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, quanto à questão relacionada à sua saúde, registro a observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, dos arts. 10; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal. Consta dos autos que:  



    [...]



    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, embora o requerente afirme se enquadrar nas hipóteses dos incisos II e VI do art. 318 do CPP, entendo que nem a gravidade da “doença”, nem a exclusividade nos cuidados de filho de até doze anos, foram demonstrados.



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, as lesões do requerente, embora tenham demandado a intervenção cirúrgica, ao que consta, não demandam atenção médica particularizada. A complexidade e demora na cicatrização do ferimento do requerente não configura doença grave que permita a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    Inclusive, no documento de evento 21.2, constata-se a recomendação de cuidados básicos como: ambiente limpo e arejado, refeições regulares e balanceadas e repouso. Por outro lado, nada indica que na cadeia pública de Maringá o requerente não possa repousar adequadamente, sendo certo que as refeições regulares lhes são garantidas, mesmo com o cerceamento da liberdade.



    Não existem documentos que indiquem que o requerente não receberá tratamento adequado no cárcere, sem qualquer risco à sua vida e integridade física. Ao contrário, o requerente está recebendo o atendimento médico necessitado, tanto que foi conduzido até o hospital e passou pela cirurgia narrada no evento 21. A situação fática demonstra que, se não conseguir receber o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, ainda assim o requerente receberá o devido atendimento médico, com encaminhamento para o hospital da região.



    Assim, forçoso concluir que, ainda que o requerente esteja passando por problemas de saúde em razão do ferimento sofrido, não há nos autos elementos que evidenciem que esteja extremamente debilitado em razão disso e, também, não há demonstração da impossibilidade de tratamento, seja na unidade prisional, se necessário como, inclusive, já ocorreu. (doc. 4, p. 2 – grifei). 



    Registro, por fim, sobre a alegada violência policial, que o tema não foi julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ressaltando a obrigatoriedade da continuidade de observância dos referidos dispositivos pelas mencionadas autoridades.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator